Tribunal: TJMT
Processo: 1006682-96.2018.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1006682-96.2018.8.11.0015

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:

[
Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (EMBARGADO), BRUNO DE MORAES DUMBRA - CPF: 215.675.868-99 (ADVOGADO), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL (EMBARGANTE), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JANETE DE SOUZA - CPF: 029.850.982-20 (EMBARGANTE), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MANDASSAIA AGRO EIRELI - CNPJ: 04.971.057/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JANETE DE SOUZA - CPF: 029.850.982-20 (EMBARGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL (EMBARGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (EMBARGADO), BRUNO DE MORAES DUMBRA - CPF: 215.675.868-99 (ADVOGADO), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (ADVOGADO), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (EMBARGANTE), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (EMBARGANTE), MANDASSAIA AGRO EIRELI - CNPJ: 04.971.057/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL - CPF: 171.689.531-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“NÃO PROVIDO O RECURSO DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO DOS RÉUS, UNÂNIME”.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NULIDADE DE SUBSTABELECIMENTO - PROCURAÇÃO - FALSIDADE - ILEGITIMIDADE DA TABELIÃ - MANTIDA - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE - NULIDADE RECONHECIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - AUSENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DOS REQUERIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO – ERRO DE PREMISSA – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES AO SUBSTABELECIMENTO – VÍCIO RECONHECIDO – EFEITO INFRINGENTE APLICADO – REFORMA DO V. ACÓRDÃO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DE DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS, MANDASSAIA AGRO EIRELI, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI E JANETE DE SOUZA – PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO DE JUVENAL ARROYO LOPES – DESPROVIDO.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015, não se caracterizando via própria para o
rejulgamento
da causa.

A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada aomissão,a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Presente essa situação excepcional, deve-se acolher os
Aclaratórios
com atribuição deefeitos infringentes, para indeferir o pedido de nulidade dos atos subsequentes ao substabelecimento, desprover o recurso de apelação e manter a r. sentença em sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes Pares:

Embargos de Declaração opostos por
Douglas Martin Paes de Barros e
Mandassaia
Agro
Eireli
;
Juvenal Arroyo Lopes, Silvia Cristina
Giraldelli
e Janete Arroyo Lopes
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NULIDADE DE SUBSTABELECIMENTO - PROCURAÇÃO - FALSIDADE - ILEGITIMIDADE DA TABELIÃ - MANTIDA - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE - NULIDADE RECONHECIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - AUSENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DOS REQUERIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil por danos morais causados por ato de tabelião é pessoal, não se mostrando razoável que o titular atual da serventia responda por atos praticados por seu antecessor.

Declarada a nulidade do substabelecimento, por conseguinte, os negócios jurídicos entabulados por meio dele são igualmente nulos.

Embargos de Declaração de Douglas Martin Paes de Barros e
Mandassaia
Agro
Eireli
(id. 223389183). Alega que o v. acórdão restou omisso quanto à matéria de ordem pública, no caso, a ilegitimidade do herdeiro para pedir nulidade de ato jurídico, quando a ação deveria ter sido proposta pelo Espólio. Aponta também omissão quanto à renúncia do pedido declaratório pelo embargado em primeiro grau e a pretensão da continuidade da ação somente com relação ao pedido indenizatório, o que gerou a efetiva preclusão de revisão do pedido declaratório e suas consequências, tornando prejudicado o exame do próprio recurso de apelação. Registra ainda, a omissão quanto a ausência de documentos indispensáveis, no caso, a comprovação, quando do ingresso da ação, de que o pai do embargado ao tempo do óbito, era efetivamente acionista da empresa
Agrotep
, a fim de legitimar a pretensão declaratória veiculada.

Assevera ocorrer omissão com relação à ausência de declaração ou de reconhecimento administrativo de falsidade da procuração que originou o substabelecimento, de maneira que o v. acórdão adotou premissa fática equivocada. Informa que no caso, o pedido de providência n. 0751785-07.2019.8.11.0003 instaurado para apurar infração disciplinar do tabelião de São José do Povo, responsável pela lavratura da procuração, reconheceu a impossibilidade de se declarar, naquela via, a nulidade do instrumento procuratório.

Argui, ainda, a omissão em relação a necessidade de litisconsórcio passivo obrigatório. Aduz que nem todos os envolvidos na transação fulminada pelo decreto anulatório foram chamados no processo.

Requer o provimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Embargos de Declaração de Juvenal Arroyo Lopes
(id. 223552183). Alega que o v. acórdão restou omisso ao não analisar os relevantes fatos em que se funda o pedido de dano moral. Requer provimento dos declaratórios a fim de esclarecer o ponto omisso.

Contrarrazões de Silvia Cristina
Giraldelli
e Janete de Souza (id. 226667161).

Contrarrazões de Douglas Martin Paes de Barros e
Mandassaia
Agro
Eireli
(id. 226832687).

Embargos de Declaração de Silvia Cristina
Giraldelli
e Janete de Souza
(id. 223562167). Suscita que o v. acórdão restou omisso quanto a alegada ilegitimidade ativa, seja por defender direito como se fosse seu e não do de cujus, seja porque não comprovado o de cujus figurava como acionista da sociedade
Agrotep
S.A. Agropecuária. Alega também a omissão quanto a falta de interesse de agir, porque a declaração de nulidade do substabelecimento depende da declaração de nulidade da procuração outorgada a Silvia, o que não foi objeto dos autos. Requer o provimento do recurso para o fim de sanar os vícios apontados, com atribuição de efeito infringente.

Contrarrazões apresentadas por Juvenal Arroyo Lopes
(id. 226593151). Alega que os embargantes não recorreram da sentença que afastou a ilegitimidade ativa, bem como a ausência de documentos. Argumenta que em momento algum veiculou estar desistindo do pedido declaratório de nulidade e dos atos subsequentes, mas tão somente informou que o pedido de substabelecimento nulo perdeu seu objeto em razão da decisão proferida no Pedido de Providências n. 854-39.2018.811.0015. Anota que tal matéria se trata de manifesta inovação recursal, já que nada foi apontado em sede de contrarrazões de apelação. Registra ser impertinente a arguição de litisconsórcio necessário para a inclusão de Anacleto
Giraldelli
, porque para este processo não importam os intermediários do ilícito, mas quem atualmente se encontra favorecido por ele. Requer o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes Pares:

Embargos de Declaração opostos por
Douglas Martin Paes de Barros e
Mandassaia
Agro EIRELI; Silvia Cristina
Giraldelli
e Janete de Souza, e pelo autor Juvenal Arroyo Lopes.

De início, registra-se que as razões dos embargos de Douglas,
Mandassaia
, Silvia e Janete, se assemelham em seus fundamentos, de sorte que serão examinadas em conjunto.

Pois bem. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento Público c/c Indenização por Danos Morais, na qual a parte autora, Juvenal Arroyo Lopes, postulou pela declaração de nulidade do substabelecimento lavrado no Cartório de Registros Públicos de Sinop, assim como dos atos subsequentes advindos do substabelecimento, porquanto advindo de procuração falsa outorgada por Juvenal Domingos Martins Lopes a Silvia Cristina
Giraldelli
, no Cartório de Registros Públicos de São José do Povo/MT.

O v. acórdão embargado reformou parcialmente a sentença que julgou extinto, sem exame do mérito, o processo que tem por objeto pedido de nulidade de substabelecimento de procuração pública, em cujo ato figura como substabelecente Silvia Cristina
Giraldelli
e substabelecida Janete de Souza.

Na percepção do i. Magistrado a extinção se deu porque, enquanto tramitava esta ação de nulidade do supracitado substabelecimento, sobreveio decisão do juiz Diretor do Foro da mesma comarca, Sinop, que declarou a nulidade do mesmo substabelecimento objeto do pedido de nulidade deduzido nesta ação.

Aqui, em grau de recurso de apelação, a r. sentença de extinção foi parcialmente reformada para determinar a nulidade dos atos jurídicos subsequentes, praticados pela substabelecida Janete. Esta parte do pedido – de nulidade dos atos subsequentes – não foi acolhido pelo i. Magistrado prolator da r. sentença recorrido por se tratar de pedido genérico.

É, basicamente, em relação a esse pedido de nulidade dos atos subsequentes, negado pelo Juiz e acolhido pelo acórdão, que reside estes embargos de declaração.

E a discussão posta em foco nos embargos é porque, para reforma parcial da r. sentença, para declarar, também, os atos jurídicos praticados com base no substabelecimento nulo, partiu do pressuposto de que a procuração matriz, onde aparece como outorgante Juvenal Domingos Martins Lopes e outorgada Silvia Cristina
Giraldelli
, lavrada na comarca de Rondonópolis, mais precisamente no Cartório de São José do Povo, não foi declarada nula pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Rondonópolis, que ao decidir o procedimento mandou as partes para as vias próprias.

Logo, há uma decisão administrativa do Juiz Diretor do foro da Comarca de Sinop, que declara a nulidade do substabelecimento lavrado por Silvia Cristina
Giraldelli
a substabelecida Janete (cartório de Sinop), e outra, do Juiz Diretor do Foro de Rondonópolis, que manda para as vias judiciais ordinárias pretensão deduzida em pleito administrativo de nulidade da procuração matriz, outorgada (ou supostamente outorgada), por Juvenal Domingos Martins Lopes a Silvia Cristina
Giraldelli
, que gerou o substabelecimento para Janete.

Nesse contexto, o v. acórdão partiu de premissa que não expressa a realidade dos atos,
tla
como praticados, particularmente porque não examinou, como seria de direito, a questão da higidez, ou não, do ato relativo à procuração matriz.

O quadro fático se mostra ainda mais singular quando a discussão trazida nos embargos esclarece que o ato praticado no cartório de São José do Povo, termo da comarca de Rondonópolis, não se trata propriamente do ato chamado inexistente, mas supostamente lavrado em livro diverso, naquele cartório.

Não fosse isso, observa-se que a substabelecida Janete de Souza, praticou vários atos com base no substabelecimento, dentre os quais alteração do quadro societário e transferência física de sede da pessoa jurídica, inclusive dispôs de patrimônio, quando a ação em exame – nulidade de substabelecimento – não atrai para seu foco e pertinência subjetiva passiva todos aqueles sujeitos aos efeitos causais do que se pretende no recurso de apelação.

Não é demais registrar que nessa cadeia envolve pessoas de laços familiares e ainda terceiros.

De sorte que o v. acórdão embargado, de fato, restou omisso quanto a tais fatos, o que autoriza, agora, a
considerá-los
, para efeito de manter a r. sentença recorrida, que extinguiu o processo por perda superveniente de objeto, para que eventual discussão acerca do quanto se pretende – nulidade com efeitos em relação a terceiros -, se dê em observância das regras processuais próprias

Assim revisto, é o caso de dar parcial provimento aos recursos de Douglas Martin Paes de Barros,
Mandassaia
Agro
Eireli
, Silvia Cristina
Giraldelli
e Janete de Souza, para, reconhecido a omissão e erro de premissa, aplicar o efeito infringente e reformar o v. acórdão para desprover o recurso de apelação interposto por Juvenal Arroyo Lopes e manter a r. sentença na sua integralidade.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Juvenal Arroyo Lopes
e
dá-se parcial provimento aos recursos de Douglas Martin Paes de Barros,
Mandassaia
Agro
Eireli
, Silvia Cristina
Giraldelli
e Janete de Souza
, para aplicar o efeito infringente e reformar o v. acórdão para desprover o recurso de apelação interposto por Juvenal Arroyo Lopes e manter a r. sentença na sua integralidade.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Peço vista
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA S
ANTOS FILHO
(2º VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

A
companho o
voto do
R
elator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do
R
elator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024